Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS. INDISPONIBILIDADE PARA USUFRUTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, decretando a rescisão contratual e condenando a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 3.657,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que comprou dois pacotes de viagem, para Salvador em 11/03/2022 e para Natal em 28/11/2022, que tentou diversas vezes agendar as viagens dentro do período de validade, mas não conseguiu.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada. Contrarrazões não apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não teria sido considerada a sua frustração nas duas viagens adquiridas com esforço financeiro para o período do natal, o seu desgaste, a humilhação e a retenção indevida de valores. Aduz que se aplicaria ao caso a teoria do desvio produtivo e que a ausência de reconhecimento de dano extrapatrimonial não levou em conta o caráter punitivo-pedagógico que tal espécie de responsabilização possui. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
7. A despeito das razões apresentadas para justificar o pleito de reforma, a análise dos autos revela que a situação vivenciada pelo recorrente não suplantou os limites do mero aborrecimento, pois, embora tenha havido frustração pela não disponibilidade de usufruto dos pacotes de viagem nas datas por ele indicadas, não há qualquer indício de que tenha havido dispêndio de tempo considerável para a solução do problema, o que afasta a aplicação da teoria do desvio produtivo, cumprindo registrar que não há qualquer prova nesse sentido ou de que o inadimplemento contratual tenha gerado dano extrapatrimonial. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 2023914, 0703867-66.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/07/2025
8. Portanto, acertada a conclusão do juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.